Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. VINCULAÇÃO À QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reforma de decisão que reconheceu a falta de interesse de agir do advogado da Exequente quanto ao pedido de reserva de honorários nos autos em que esta desencadeou a fase de cumprimento de sentença provisório; bem como para promover: a constrição de valores por intermédio do sistema SISBAJUD, a reserva de quantia para pagamento da verba honorária contratual e a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença.
2. A controvérsia recursal consiste em verifica a possibilidade: (i) de bloqueio de valor relativo a honorários advocatícios contratuais em conta bancária da Exequente pelo SISBAJUD; (ii) de transferência dos valores depositados em conta poupança da Agravante para conta judicial.
3. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."
4. Em vista de se tratar o título executivo judicial de obrigação de fazer para desbloqueio de valores em conta bancária titularizada pela Agravante, não há sentido no pleito de constrição de verba via SISBAJUD, nem mesmo de transferência de valores da conta para uma conta judicial, pois desborda o título judicial que ora se pretende o cumprimento provisório. Não ficou comprovado o efetivo bloqueio da conta corrente da agravante e a impossibilidade movimentação de valores pela titular da conta.
5. A reserva dos honorários advocatícios contratuais deve estar vinculada à quantia a ser recebida pelo constituinte, e não todo e qualquer patrimônio deste.
6. Há conflito de interesses entre Apelante e seu advogado, caso este, representando aquela, interpuser o recurso de apelação não na defesa dos interesses de sua cliente, mas na defesa de seus próprios interesses.
7. Caso ocorra conflito de interesses entre cliente e advogado a execução dos honorários advocatícios deve ser realizada em ação própria.
8. Recurso conhecido e desprovido.